Tribunal: TJDFT
Processo: 0714190-17.2017.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECONHECIDO. TERMO INICIAL. DATA DA APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. TEMAS 905/STJ E 810/STF.
1. Tratando-se de ação na qual o autor fundamenta o pedido de concessão de benefício previdenciário na existência de nexo de causalidade entre a sua atividade laboral e a enfermidade que alega padecer em virtude de acidente laboral, compete à Justiça Comum processar e julgar a demanda.
4. Não sendo a prova pericial conclusiva, a prova oral deve ser levada em consideração de forma complementar, para o fim de reconhecimento do nexo de causalidade necessário para configuração do acidente de trabalho.
5. Demonstrada nos autos, por meio de laudo conclusivo do perito médico oficial, a incapacidade laboral permanente e parcial do autor, mostra-se impositivo o recebimento do direito à concessão do auxílio-doença acidentário e, após a conclusão ou encerramento da reabilitação profissional do segurado, a conversão do benefício em auxílio-acidente.
6. De acordo com o entendimento pacificado pelo colendo superior Tribunal de Justiça, deve ser considerado como termo inicial, para fins de concessão de benefício previdenciário, a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, a data da citação. Nesta hipótese, o laudo pericial não serve como parâmetro para este fim, mas apenas permite ao magistrado elucidar os fatos alegados pelas partes.
8. Considerando a natureza previdenciária da condenação referente ao pagamento de parcelas vencidas e não pagas de auxílio-doença acidentário e de auxílio-acidente, a correção monetária deve observar a variação do INPC, consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).
9. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.